Tribunal: TJDFT
Processo: 0748160-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0748160-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANDRES ORTIZ DE GODOY REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A d. Procuradoria de Justiça manifestou que “o Reqte. maneja a Revisional ‘com fulcro no art. 621 do Código de Processo Penal.’ Não indica objetivamente o dispositivo do referido artigo em que pretende suportar sua pretensão, e deve fazê-lo de forma analítica e clara para que se possa avaliar a pertinência.”. Pede seja o requerente intimado a regularizar a inicial (ID 54260524). Intime-se o requerente para que regularize a inicial, como opinou a d. Procuradoria de Justiça, pena de indeferimento. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES